Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa pela interposição anterior de outro agravo de instrumento. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido, assim como provido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na origem.
2. Quanto ao processamento dos recursos, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.1. Assim, o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos e as razões de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal.
3. No caso, a decisão objeto do presente agravo interno, ao negar conhecimento ao agravo de instrumento, fundamentou que contra a mesma decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida na origem, o agravante interpôs simultaneamente 2 (dois) recursos de agravo de instrumento com teor idêntico e mesmo fundamento, ambos visando a concessão da gratuidade de justiça. 3.1. Destarte, caberia ao recorrente, neste agravo de interno, apresentar as razões recursais em contraposição aos fundamentos declarados pela referida decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por ausência de o requisito extrínseco, notadamente a regularidade formal. 3.2. Nada obstante, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas no agravo interno que a pretensão do recorrente se resume tão somente em novo pedido de gratuidade de justiça, deixando de enfrentar os motivos aos quais levaram a decisão monocrática a não conhecer do segundo agravo de instrumento ao identificar interposição de outro agravo anterior, ambos visando a reforma da mesma decisão proferida na origem para a concessão da gratuidade de justiça.
4. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4.1. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 4.2. Precedente: “Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017).
5. Recurso não conhecido.